Tribunal: TCU
Processo: 005.400/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto dar apoio financeiro para implantação do projeto móvel Ver, Ouvir e Sorrir nas escolas. Análise de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da associação Ver & Ouvir e de seu presidente no período de 20/8/2002 a 20/8/2004, Luciano Lebelson Szafir, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 1.511/2002 (Siafi/Siconv 456770), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da associação Ver & Ouvir e de Luciano Lebelson Szafir, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data da Ocorrência Valor do débito (R$) 20/09/2002 2.000,00 20/09/2002 1.101,88 20/09/2002 1.034,25 20/09/2002 1.000,00 20/09/2002 1.263,70 03/10/2002 1.000,00 04/10/2002 325,25 04/10/2002 474,35 17/10/2002 1.500,00 21/10/2002 588,40 25/10/2002 2.000,00 25/10/2002 2.000,00 25/10/2002 1.000,00 25/10/2002 1.050,00 25/10/2002 2.000,00 25/10/2002 2.500,00 30/10/2002 325,25 04/11/2002 15.000,00 21/11/2002 325,25 22/11/2002 4.000,00 02/12/2002 2.000,00 03/12/2002 2.000,00 03/12/2002 2.000,00 05/12/2002 2.000,00 24/12/2002 4.000,00 24/12/2002 2.000,00 24/12/2002 2.000,00 26/12/2002 2.000,00 27/12/2002 2.000,00 20/01/2003 700,00 21/01/2003 2.000,00 21/01/2003 2.000,00 21/01/2003 2.000,00 21/01/2003 2.000,00 21/01/2003 4.000,00 21/01/2003 1.500,00 31/01/2003 494,40 17/02/2003 2.000,00 30/04/2003 2.494,45 30/04/2003 3.000,00 30/04/2003 3.000,00 30/04/2003 3.000,00 02/05/2003 6.000,00 02/05/2003 7.000,00 02/05/2003 4.000,00 02/05/2003 1.570,53 02/05/2003 2.000,00 05/05/2003 5.910,00 06/05/2003 429,47 07/05/2003 2.000,00 07/05/2003 90,00 07/05/2003 5.200,00 08/05/2003 3.780,00 09/05/2003 373,48 16/05/2003 850,30 27/05/2003 1.712,70 27/05/2003 1.712,70 27/05/2003 1.712,70 27/05/2003 1.712,70 27/05/2003 3.198,55 28/05/2003 1.280,50 28/05/2003 1.483,80 02/06/2003 800,00 02/06/2003 1.422,28 03/06/2003 350,00 03/06/2003 1.500,00 06/06/2003 14.775,00 06/06/2003 815,95 09/06/2003 225,00 09/06/2003 66,75 09/06/2003 30,00 18/06/2003 671,35 25/06/2003 1.712,70 25/06/2003 1.712,70 26/06/2003 388,25 27/06/2003 3.198,55 27/06/2003 1.712,70 27/06/2003 1.712,70 30/06/2003 1.500,00 02/07/2003 1.091,80 14/07/2003 2.061,24 14/07/2003 311,15 25/07/2003 1.650,05 25/07/2003 1.650,05 25/07/2003 3.140,14 25/07/2003 1.650,05 25/07/2003 1.650,05 30/07/2003 1.062,21 06/08/2003 337,25 07/08/2003 1.500,00 11/08/2003 350,00 12/08/2003 1.570,07 13/08/2003 2.561,00 18/08/2003 852,35 19/08/2003 39,00 20/08/2003 1.628,48 25/08/2003 1.712,70 25/08/2003 1.712,70 25/08/2003 1.712,70 25/08/2003 1.712,70 28/08/2003 2.075,10 29/08/2003 427,15 01/09/2003 1.280,50 03/09/2003 1.132,13 04/09/2003 6.000,00 04/09/2003 2.717,53 08/09/2003 2.502,00 09/09/2003 280,00 25/09/2003 1.650,05 25/09/2003 1.650,05 25/09/2003 1.280,50 25/09/2003 1.650,05 26/09/2003 1.650,05 26/09/2003 280,00 29/09/2003 3.149,45 30/09/2003 332,16 01/10/2003 1.081,71 14/10/2003 1.293,45 22/10/2003 350,00 22/10/2003 1.970,00 23/10/2003 41,45 24/10/2003 1.000,00 24/10/2003 1.000,00 24/10/2003 1.000,00 30/10/2003 4.050,88 30/10/2003 200,00 31/10/2003 30,00 Total (valores originais) 243.318,44 9.2. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.5. dar ciência deste acórdão ao FNS e aos responsáveis.